Tribunal: TCU
Processo: 045.386/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 503/2023-TCU-Plenário Considerando a conclusão da unidade instrutiva de que "os conselhos de fiscalização profissional não devem aplicar a Lei 14.020/2020 para suspensão de contratos de trabalho de seus empregados, considerando que os conselhos são autarquias sui generis , e, portanto, devem obediência, em relação aos seus atos de pessoal, aos preceitos e à legislação que regem o poder público"; Considerando, entretanto que o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, instituído pela Lei 14.020/2020, teve aplicação apenas durante o estado de calamidade pública, conforme art. 2o da referida norma; Considerando a revogação dos decretos de enfrentamento à pandemia, por meio do Decreto 11.077, de 20 de maio de 2022; Considerando, assim, que não há necessidade de expedir a ciência proposta; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, levantar o sigilo que recai sobre os autos à exceção das peças que contenham informação pessoal do denunciante, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 44), ao representante e ao Conselho Regional de Educação Física da 6a Região (MG). 1. Processo TC- Processo 045.386/2020-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Educação Física da 6a Região (MG). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.